Tribunal: TJES
Processo: 5004780-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004780-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: WALDEMAR BENHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004780-80.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDOS: WALDEMAR BENHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15627819, estando acompanhado de comprovante do recolhimento de preparo. Registro que não é possível aferir, neste momento, a tempestividade do recurso, uma vez que consta certidão de trânsito em julgado da sentença no id 15627821, mas consta também certidão de tempestividade do R.I. no id 15627826, além disso, não há nos autos informação sobre a data de intimação da parte requerida.

Nesse panorama
, RECEBO O RECURSO
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 601403128-7/002 (601403128-7) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente [...]. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 68430606. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais [...]
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais [...].

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 15627823, pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a validade da contratação por meio digital. Impugna a cumulação da taxa Selic com INPC para correção de valores. Impugna a condenação a devolução em dobro de valores. Postula também pela improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 15627828.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após analisar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença vergastada se baseia na fragilidade dos documentos apresentados pelo Recorrente, que sequer são passíveis de verificação externa, levando à nulidade do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade (assinatura) válida. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
O instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação”
.

Quanto aos danos, verifico que o Juízo sentenciante condenou o banco em danos materiais, mas autorizou a compensação de valores, como forma de restabelecer a situação jurídica anterior das partes. Não há modificações a serem feitas nesse entendimento.

A restituição em dobro está em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo STJ, sendo suficiente a fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante nesse sentido.

Quanto aos danos morais, no caso em comento estes são presumidos, uma vez que o contrato declarado nulo gerou descontos em verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte requerente. Já o valor arbitrado (R$ 5.000,00), mostra-se razoável e proporcional à luz da jurisprudência para casos semelhantes.

Por fim, diferentemente do alegado pelo recorrente, não há determinação de atualização de valores pela taxa SELIC cumulada com outras taxas. A forma de correção dos valores a serem pagos por ambas as partes está bem definida no dispositivo da sentença e em conformidade com o entendimento jurisprudencial corrente.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)